Tribunal: TJSP
Processo: 2243959-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2243959-42.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
EMERSON ROBERTO SPAGNOL e MARIANA STERZO FORMIGARI SPAGNOL,
são agravados ANAJU COMERCIO DE ROUPAS LIMEIRA LTDA - EPP e MV1
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243959-42.2019.8.26.0000/50001
2
AG. INT. No 2243959-42.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: LIMEIRA (4aVC)
AGTES: EMERSON ROBERTO SPAGNOL E OUTRA
AGDO: MV1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No52459
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Penhora. Bem de família do
fiador.
Admissibilidade
(tema
708).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por EMERSON ROBERTO SPAGNOL E OUTRA contra decisão
que, em embargos de terceiro, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.363.368/MS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam que o E.
Supremo
Tribunal
Federal,
por
meio
da
decisão
proferida no Recurso Extraordinário no 605.709/SP,
afastou a possibilidade de penhora do bem de família
do fiador em contrato de locação comercial, razão pela
qual inaplicável a tese repetitiva ao caso concreto.
Aduzem violação ao art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243959-42.2019.8.26.0000/50001
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.363.368/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser legítima a penhora do bem de família do fiador em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243959-42.2019.8.26.0000/50001
4
contrato de locação. Confira-se a fls. 408/410.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 165/172) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela penhorabilidade
do bem de família do fiador, com fundamento no art.
3o, VII, da Lei no 8.009/90.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O
artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90, estabelece que a
impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação. Desse modo, é penhorável o imóvel
pertencente ao fiador em contrato de locação” (fl.
167).
Vale pontuar que a notícia de decisão
proferida em órgão fracionário do E. Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 605.709/SP, no
sentido de ser impenhorável bem de família do fiador
em contrato de locação comercial, não alterou a tese
firmada sob o regime dos recursos repetitivos no tema
708 do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.363.368/MS). Nesse sentido: REsp 1.867.853/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, DJe de 23.3.2020; REsp 1.863.295.
REl. Min. Moura Ribeiro, DJe de 23.3.2020; e Pet
12.490/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
1o.2.2019.
Oportuno registrar, neste aspecto, que
a controvérsia no 120, instaurada no âmbito da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243959-42.2019.8.26.0000/50001
5
Corte Superior para eventualmente revisar a tese
outrora
firmada,
encontra-se
na
condição
de
"cancelada", por ter transcorrido o lapso regimental
de afetação, o que reforça a efetividade do
supracitado tema repetitivo.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR No impedimento do Presidente da Seção de
Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243959-42.2019.8.26.0000/50001
6